Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-94.2019.8.26.0453
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Erro no pagamento de diárias e ajuda de custo – Verbas pagas por erro do órgão competente – Impossibilidade de restituição em razão da boa-fé do servidor – Sentença que concedeu a ordem mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001476-94.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JULIO MORATO PINTO DE
ALMEIDA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001476-94.2019.8.26.0453 -Voto no
2
VOTO No 30207
Apelação no 1001476-94.2019.8.26.0453
Comarca: Pirajuí
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Apelado:
JULIO MORATO PINTO DE ALMEIDA NETO
Juiz de 1a Inst.: Antonio Fernando Sanches Batagelo
“SERVIDOR PÚBLICO REPETIÇÃO DE INDÉBITO Erro no
pagamento de diárias e ajuda de custo Verbas pagas por erro do
órgão competente Impossibilidade de restituição em razão da boa-
fé do servidor Sentença que concedeu a ordem mantida
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.”
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
JULIO MORATO PINTO DE ALMEIDA NETO em face de eventual
ato coator do DIRETOR TÉCNICO III DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
DA
COORDENADORIA
DE
UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO DENER RIBEIRO DO PRADO, alegando em síntese que foi
notificado para que realize o ressarcimento da quantia de R$2.058,24
referente a pagamento indevido de diárias e ajuda de custo, correspondente
a 50% do valor recebido no exercício de 2014 quando foi convocado para
atuar junto ao Grupo de Intervenção Rápida - GIR da Penitenciária "Dr.
Paulo Luciano de Campos de Avaré. O cálculo do valor foi realizado pelo
órgão competente e realizado o pagamento, recebendo os valores de boa fé,
uma vez que trabalhou em unidade distante se sua unidade de origem. Se
houve erro, foi exclusivo da administração pública, não podendo ser
responsabilizado. Requereu a concessão de liminar para que a impetrada se
abstenha de efetuar eventuais descontos até decisão final e, ao final a
concessão definitiva da segurança, dispensando o autor da reposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001476-94.2019.8.26.0453 -Voto no
3
valores recebidos a título de diárias e, condenando a impetrada a devolução
dos valores já descontados, uma vez que recebidos de boa fé.
A sentença de fls. 47/50 e 54/55 concedeu a ordem, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a
liminar anteriormente concedida para dispensar o impetrante da reposição das
diárias que lhe foram pagas por ocasião da convocação para atuação junto ao
Grupo de Intervenção Rápida da Penitenciária - Dr. Paulo Luciano de
Campos de Avaré, no ano de 2014. Eventuais valores descontados a esse
título deverão ser restituídos ao impetrante em folha suplementar.
Há reexame necessário.
Apela a Fazenda Estadual (fls. 67/72). Sustenta que não
houve interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da
Administração, pois agiu em decorrência das informações prestadas pela
Unidade Prisional para qual o impetrante prestava serviços e conhecia tanto
as rotinas diárias quanto as relacionadas ao fornecimento da alimentação.
Aduz, ainda, que o impetrante tinha conhecimento de que lhe foi fornecida
alimentação, porquanto se valeu dela, não podendo alegar boa-fé. Requer seja
o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença,
denegando-se a segurança.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
78/82).
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001476-94.2019.8.26.0453 -Voto no
4
RELATEI.
Para efetiva prestação jurisdicional, necessário ressaltar o
previsto no art. 144 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São
Paulo, isto é, que ao funcionário que se deslocar temporariamente da
respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo,
desde que relacionados com o cargo que exerce, poderá ser concedida, além
do transporte, uma diária a título de indenização das despesas.
O art. 11 do Decreto no 48.292/03 dispõe que a
concessão da diária ao servidor ou policial militar deslocado
temporariamente da respectiva sede, nas hipóteses que descreve, objetiva
indenizar despesas com alimentação e pousada, sendo vedado conceder
diária com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços.
In casu, tendo em vista que o apelado foi convocado
para atuar junto ao Grupo de Intervenção Rápida - GIR da Penitenciária
Dr. Paulo Luciano de Campos de Avaré, ou seja, unidade distante da sua de
origem e o cálculo do valor foi realizado pelo órgão competente, evidente
que não concorreu, de qualquer modo, para a percepção do excedente
cobrado.
Logo, não pode sofrer o prejuízo dos descontos dos
valores pagos a maior por culpa da Administração, ainda que estes estejam
lançados em seu vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001476-94.2019.8.26.0453 -Voto no
5
Em caso análogo já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA Descontos em vencimentos
relativos à verba paga a maior pela Administração
Impossibilidade Servidor que não concorreu para a percepção
do excedente que se procura cobrar Caráter alimentar da verba
Ausência de má-fé Precedentes Segurança concedida na 1a
instância Sentença mantida Recurso não provido. (Apelação
Civil 1049084-95.2017.8.26.0053 Relator Leme de Campos -
6a Câmara de Direito Público Julgamento em 19.03.2018)
Se não bastasse, em se tratando de valores recebidos de
boa fé, descabe a repetição. E, in casu, não restou demonstrada má fé dos
servidores, mas erro da Administração, por desídia ou inércia.
Nesse sentido:
“Descabe restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor
em decorrência de errônea interpretação ou má aplicação da lei
pela Administração Pública. Precedentes.” (STJ, Edcl. no RMS
32.706-SP, 1a Turma, j. 25.10.2011, Rel. o Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA).
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES
RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE
POR
INTERPRETAÇÃO
ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-
FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos
visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos
indevidamente pela Administração Pública, em função de
interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n.
8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos,
mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a
boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento
indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os
valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que
ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001476-94.2019.8.26.0453 -Voto no
6
Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
5. Recurso especial não provido.” (STJ, Primeira Seção, REsp
1.244.182-PB,
j.
10.10.2012,
Rel.
o
Min.
BENEDITO
GONÇALVES)
Este E. Tribunal já se posicionou no sentido que:
Ação de cobrança movida pelo Serviço Funerário do Município de
São Paulo contra servidor público pertencente a seus quadros,
buscando restituição de valores a título de Adicional de
Insalubridade, pagos indevidamente no período entre novembro de
2008 e outubro de 2009. Sentença de improcedência. Recurso da
autarquia buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade.
Reposição que não tem cabimento se os valores foram percebidos
de boa fé. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
deste Egrégio Tribunal. Recurso improvido. (TJSP, 11a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Aroldo
Viotti,
Apelação
no
0039350-16.2012.8.26.0053, j. 17/09/2013).
AÇÃO
ORDINÁRIA.
REPETIÇÃO
DE
VANTAGEM
REMUNERATÓRIA. Não deve prevalecer pretensão formulada
pela autora, Serviço Funerário do Município de São Paulo, de
repetir valores pagos a título de adicional de insalubridade ao
autor, quando posteriormente constatou, via administrativa, a
irregularidade dos pagamentos. Presunção de boa-fé que obsta a
devolução destes valores. Precedentes. Sentença de improcedência
confirmada. Recurso desprovido. (TJSP, 5a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Nogueira
Difenthäler,
Apelação
no
0010032-68.2012.8.26.0053, j. 05/08/2013).

De acordo com a Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal a administração pode rever seus atos a qualquer tempo, no entanto, ao
revê-los não pode causar prejuízo, nem transferir a culpa pelo seu erro a
terceiro, quando este estiver de boa-fé.
Desta forma, tendo o apelado recebido os valores de boa-
fé, que é presumida, não pode ser compelido a proceder a devolução, estando,
portanto, correta a r. sentença concessiva que deve ser mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001476-94.2019.8.26.0453 -Voto no
7
próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO E AO RECURSO VOLUNTÁRIO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt